Tribunal: TJSP
Processo: 1002819-22.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Pedido de resilição c.c. devolução de percentual do valor pago. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Percentual de retenção que deve ser proporcionalmente inverso ao montante dos valores pagos. Majoração do percentual fixado a este título na sentença de 10% para 20%. Recurso a que se dá parcial provimento.